Tribunal: STF
Processo: ARE 1497529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 212):



    “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO DEMHAB. ALIENAÇÃO PRÉVIA A PARTICULAR. USUCAPIÃO AUTORIZADA. CASO EM QUE, NÃO OBSTANTE O IMÓVEL USUCAPIENDO ENCONTRE-SE REGISTRADO EM NOME DO DEMHAB, A AUTARQUIA MUNICIPAL HAVIA NEGOCIADO O BEM ANTERIORMENTE E, DENOTA-SE QUE O IMÓVEL, AO MENOS DESDE 2003 (DATA DA ESCRITURA PÚBLICA MAIS REMOTA), NÃO POSSUI MAIS DESTINAÇÃO PÚBLICA, PELO QUE É PASSÍVEL DE USUCAPIÃO, AFASTANDO-SE A APLICAÇÃO DA REGRA CONSTANTE DO ART. 183 DA CF/88. AFASTADA A IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR O IMÓVEL, POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE BEM PÚBLICO (§3º, DO ART. 183, E DO § ÚNICO, DO ART. 191, AMBOS DA MAGNA CARTA C/C O ART. 102 DO DIPLOMA CIVIL), UMA VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA TAL NATUREZA DO BEM. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 183, , da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 230, p. 3-4):



    “Este procurador arguiu em diversas fases processuais que a autora, ora apelada, utilizou o método processual inadequado, bem como aduziu a impossibilidade da usucapião de bens Públicos. 



    Além disso, mesmo que a apelada tivesse ingressado com a ação adequada, não preenche os requisitos para a transferência do bem, pois não houve a quitação do imóvel em apreço. 



    A Magistrada simplesmente ignorou o requerimento do réu e a documentação acostada que informa que o imóvel é bem público, e não pode ser adquirido por usucapião, violando o artigo 183, parágrafo 3º, da Constituição Federal, bem como a orientação dada pela Súmula 340, desta Suprema Corte”



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário pela aplicação da Súmula 279 do STF, além de visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição da República, por necessária a análise de legislação infraconstitucional (eDOC 238).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se (i) na aplicação da Súmula 279 do STF; e (ii) na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão seria desnecessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente